Tribunal: TJDFT
Processo: 0717356-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0717356-58.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: EDSON CARVALHO SOARES, MARIA DA SOLIDADE BATISTA DA SILVA SOARES D E C I S Ã O Em consulta aos autos de origem, constata-se que, após o deferimento da liminar, foi efetivada a consulta ao sistema Infojud (objeto do presente recurso). Julgo, pois, prejudicado o presente agravo de instrumento. Publique-se. Após, arquivem-se. Brasília/DF, 21 de junho de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator